Tribunal: TJES
Processo: 5008175-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008175-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENE SPESSEMILI DRAGO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008175-17.2024.8.08.0014

RECORRENTE: EVENE SPESSEMILI DRAGO;

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA,
PORÉM SEM DANO INDENIZÁVEL
. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que i) a requerente adquiriu passagens aéreas da demandada com destino a Vitória/VIX, para embarque em 19/07/2024, às 10h55min, com previsão de chegada em Campinas/SP às 12h35min. Contudo, houve atraso no voo, inicialmente informado com previsão de embarque às 13h40min, sendo este posteriormente alterado para as 14h00min, o que culminou na chegada ao destino apenas às 16h36min; ii) A autora argumenta que o atraso causou-lhe transtornos e prejuízos que ensejam reparação.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

In casu, não evidenciou-se que o atraso do voo da requerente tenha causado lesão extrapatrimonial indenizável. Ainda que a situação cause aborrecimento e frustração não possui magnitude de ferir o íntimo e gerar angústia e sofrimento.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, pelo que julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença, EVENE SPESSEMILI DRAGO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que sofreu prejuízos com o atraso, sendo a situação passível de indenização por danos morais..

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Quanto ao mérito principal do recurso, afirmou o Juízo de Origem:

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o mero atraso do voo não gera dano moral in re ipsa, devendo assim, o consumidor comprovar a efetiva lesão.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

In casu, não evidenciou-se que o atraso do voo da requerente tenha causado lesão extrapatrimonial indenizável. Ainda que a situação cause aborrecimento e frustração não possui magnitude de ferir o íntimo e gerar angústia e sofrimento.

Sem maiores delongas, não houve comprovação de danos para além do próprio aborrecimento, além do que a improcedência está em consonância com a resolução 400 da ANAC, que prevê necessidade de assistência material ao passageiro apenas em atrasos superiores a 4 horas.

Sobre o dito, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. AERONAVE QUE DECOLOU COM MAIS DE DUAS HORAS DE ATRASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL COM BASE EM RAZÕES INFUNDADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, visando dissipar qualquer celeuma acerca dos atrasos nos voos, editou a Resolução nº 141/2010, na qual dispõe em seu artigo 3º, que apenas os atrasos superiores a 04 (quatro) horas dão azo a reparação por danos morais, de sorte que até esse período, considera-se razoável o tempo de espera do passageiro. Assim, o fato narrado na petição inicial não se afigura situação fática apta a gerar o alegado dano moral indenizável
. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - PROCESSO C&amp;Iacute;VEL E DO TRABALHO -&amp;gt; Recursos -&amp;gt; Apela&amp;ccedil;&amp;atilde;o C&amp;iacute;vel: 00167972020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/05/2021) (original sem destaque)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)